Tribunal: STF
Processo: RHC 62513
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITALICIA. NATUREZA DO PRAZO DO ART. 361 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPRENSA
OFICIAL.
I. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILICITO NA FALTA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL
DE CHAMAMENTO A JUÍZO, SE NA COMARCA INEXISTE IMPRENSA OFICIAL.
II. O PRAZO DE QUINZE DIAS REFERIDO NO ART. 361 DO C.P.P. E DE
DIREITO PROCESSUAL. NA SUA CONTAGEM NÃO SE CONSIDERA O DIA DO
INICIO, E INCLUI-SE O DO VENCIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.